Tribunal: TJSP
Processo: 1036909-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"CONSÓRCIO – Ação de restituição das parcelas pagas – Contrato de adesão – Desistência do consorciado – Hipótese em que não houve promessa de contemplação – Descabimento da devolução imediata, mas tão somente após o encerramento do grupo - Aplicação da Lei no 11.795/2 008 – Recurso improvido."